Tribunal: STF
Processo: ARE 1404006
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. CARGO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE REMUNERATÓRIA DEPESSOAL DO SERVIÇO PÙBLICO. SÚMULA 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido inicial. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da r. sentença, por entender que há identidade entre as atribuições constitucionalmente previstas para o cargo de delegado da polícia civil do Distrito Federal, com aquelas exercidas pelos delegados da polícia federal, de maneira a justificar a equiparação de subsídios entre ambos os cargos públicos.



    2. O artigo 144 da Constituição Federal dispõe acerca das atribuições destinadas aos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira que há distinção entre as responsabilidades da carreira da polícia federal em relação à carreira da polícia civil do Distrito Federal. Conquanto exista correspondência e aproximação entre as funções exercidas entre os delegados civis e da polícia federal, inexiste disposição legal ou constitucional que possibilite a equivalência entre seus subsídios com base unicamente na semelhança das tarefas exercidas por ambos; não obstante, o objeto da presente ação judicial encontra óbice, tanto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, quanto na Súmula Vinculante 37 do STF, a qual expressamente impede que o Poder Judiciário aumente o vencimento dos servidores públicos sob o fundamento do princípio da isonomia, porquanto não possui função legislativa neste sentido.



    3. Assim, mister a manutenção da r. sentença, nos seus estritos termos. 



    4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.



    5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa aos arts. 5º, caput; 39, § 1º; e 144, § 1º e § 4º, da mesma Carta. 



    A pretensão não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Outrossim, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia e julgou o mérito do RE 563.965-RG/RN, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual confirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo de remuneração. De fato, o STF reconheceu a legitimidade de lei superveniente que, sem causar decesso remuneratório, desvincule o cálculo da vantagem incorporada dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. O julgado restou ementado, in verbis:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse mesmo sentido, menciono outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL. ABSORÇÃO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 794.339-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. 



    II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. 



    III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1.509-ED/SP, de minha relatoria).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ABSORÇÃO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 601.985-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator